Tribunal: TJMMG
Processo: 2000489-41.2021.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000489-41.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 20/11/2023 Publicação: 23/11/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO FUNDAMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO MÉRITO E DAS PROVAS COM BASE UNICAMENTE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Cb PM Thiago Sabino Vieira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pela defesa do militar, para sanar as omissões que aponta em sua peça e com a finalidade de prequestionamento. Em sessão de julgamento no dia 19 de setembro de 2023, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por maioria, nos termos do voto deste desembargador relator, deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para alterar a classificação da condenação do recorrente para a forma culposa [art. 209, §§ 1º e 3º, do Código Penal Militar (CPM)], vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que deu provimento ao recurso, para absolver, nos termos do art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o apelante do delito de lesão corporal grave, tipificado no art. 209, §1º, do CPM. Quanto à aplicação da pena, este relator fixou a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que serão estabelecidas pelo juízo da execução, e o desembargador Fernando Galvão da Rocha fixou a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo a concessão do sursis. Em razão da diversidade das penas, nos termos art. 435, parágrafo único, do CPPM, prevaleceu o voto deste relator. Agora, o militar, embargante, alega que: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ocorre que o d. Desembargador do voto vencedor, Dr. Osmar Duarte Marcelino, demonstrou os motivos e fundamentos pelo qual não poderia coadunar com a 1ª tese arguida pela Defesa, qual seja, o reconhecimento da causa excludente de ilicitude em razão da legítima defesa, bem como destacou os motivos pelos quais estava acolhendo, em parte, a 4ª tese sustentada pela Defesa, qual seja, a desclassificação da conduta para o delito de lesão qualificada pelo resultado, prevista no art. 209, §3º, do CPM. Seja dizer, o voto vencedor deixou de mencionar as razões e fundamentos pelos quais não estava acolhendo a 2ª e a 3ª tese, bem como não mencionou porque não seria possível a aplicação da minorante descrita no §4º do art. 209, sustentado pela Defesa na 4ª tese. [...] Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanarem-se as omissões apontadas, com atribuição de efeitos modificativos, e com o fim de prequestionamento. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, determinei a abertura de vista ao embargado – Ministério Público do Estado de Minas Gerais –, que se manifestou no Evento 37. Por oportuno e necessário, é preciso relatar que o militar Thiago Sabino Vieira apresentou, em face do acórdão do Evento 24, dois recursos, quais sejam, os embargos de declaração do Evento 30, ora tratados, e os embargos infringentes do Evento 31. Assim, os embargos de declaração devem ser decididos em primeiro lugar, sob minha relatoria, e impõe-se o sobrestamento dos embargos infringentes, nos termos do art. 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG). Após decididos os embargos de declaração, os embargos infringentes serão distribuídos a relator diverso, e, após, conclusos, para prosseguimento, nos termos do parágrafo único do art. 248 c/c o art. 250, todos do RITJMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Eminentes desembargadores, após ler e analisar, com atenção, os presentes embargos, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstrou qualquer omissão no acórdão, e parece que a defesa não percebeu que a fase da apelação passou. É impressionante ver que as razões do recurso de embargos revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que contrariou, APENAS EM PARTE, a sua pretensão material, e mostram que o embargante quer renovar a apreciação de algumas matérias, revolvendo o mérito recursal, como se pudesse invocar o julgamento de novo recurso de apelação, agora sob o enfoque único do seu ponto de vista sobre matéria já decidida e fundamentada. O embargante, apesar do brilhantismo da sua defesa, parece ter o intento de adequar o voto deste relator, e os votos dos eminentes desembargadores, ao seu ponto de vista pessoal sobre o que é decisão fundamentada e sobre os fatos, o que não é possível, notadamente porque não é ele quem escolhe o pensamento do magistrado acerca das matérias. A decisão embargada, lastreada em voto completo, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este desembargador relator e a Primeira Câmara chegaram ao entendimento lançado no acórdão, notadamente porque não houve a legítima defesa, e dizer o contrário equivale a dizer que não leu o acórdão. Aliás, o embargante se esquece, ainda, que o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas pelas partes, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Quando nos deparamos com embargos de declaração desprovidos de sua função processual, penso que tem inteira razão o eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha ao indeferir, muitas vezes, a inicial dos embargos e negar-lhe seguimento. Afinal, se estão desprovidos de efetiva demonstração de omissão, de contradição, de obscuridade ou de erro, falta ao recurso a condição de procedimentalidade e prosseguibilidade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Determino, por fim, após a publicação do acórdão nestes embargos de declaração, a distribuição dos embargos infringentes apresentados no Evento 31 a desembargador que, preferencialmente, não tenha participado do julgamento do recurso de origem, conforme previsão do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de novembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator